Tribunal: TJBA
Processo: 8035059-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035059-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): I R CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. LEI 12.153/2009. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE ALÇADA. FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERÍCIA. NECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA. I – A Lei Federal nº 12153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. II – A necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência do Juizado, que in casu é absoluta. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. III – Evidenciado que o objeto da causa originária não ultrapassa o valor de alçada estabelecido pela Lei de Regência e que estão presentes os demais requisitos para o processamento da causa originária no Juizado Especial, deve ser fixada a competência do Juízo Suscitante para apreciar e julgar o feito. CONFLITO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8035059-24.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, como Suscitado o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Interessados ROSIANE ALVES MOREIRA LIMA e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA – DETRAN/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA